Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE E DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Os foros preferenciais enumerados no art. 53 do Código de Processo Civil de 2015, entre eles, o de domicílio do guardião de filho incapaz ou do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, ou de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, para a ação de divórcio (inciso I), são estabelecidos em favor dos próprios requerentes e compete a eles, quando do ajuizamento da inicial, escolher entre ajuizar a demanda no foro preferencial ou no foro geral de domicílio do réu.
2. Considerando que a própria autora renunciou a prerrogativa de foro ao distribuir a ação de divórcio onde entendera mais favorável a sua pretensão, o acolhimento da arguição de incompetência relativa aviada por ela própria por arrependimento, ou por ter sido concitado pelo juízo, tão só pelo fato de residir em domicílio não abrangido pela circunscrição judiciária da primitiva distribuição, mas sem qualquer justificativa legítima, equivale à declaração ex officio da incompetência relativa, vedada pelo sistema processual civil brasileiro.
3. A regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, preconiza que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
4. Na espécie, a competência restou determinada quando
a ação foi distribuída, somente podendo ser modificada caso venha a ser oportunamente excepcionada pelo réu.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.